Tribunal: CARF
Processo: 13839.900903/2018-19
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: FELLIPE HONORIO RODRIGUES DA COSTA
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-11-06
Data de publicação: 2023-12-12

Inteiro teor:
S1-TE02
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13839.900903/2018-19
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1002-003.070 – 1a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária
Sessão de
06 de novembro de 2023
Recorrente
IBRAMED INDUSTRIA BRASILEIRA DE EQUIPAMENTOS MEDICOS
LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2009
PROCESSO
ADMINISTRATIVO
FISCAL.
ÔNUS
DA
PROVA.
NECESSIDADE DE LIQUIDEZ E CERTEZA DO CRÉDITO.
O ônus probatório do fato constitutivo do alegado direito creditório é do
contribuinte, conforme art. 373, I, do CPC/2015, de aplicação subsidiária ao
processo administrativo fiscal.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Ailton Neves da Silva - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Fellipe Honório Rodrigues da Costa - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Ailton Neves da Silva,
Rafael Zedral, Fellipe Honório Rodrigues da Costa e Miriam Costa Faccin
Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário contra Acórdão 104-011.305 - 5a TURMA DA
DRJ04, sessão de 30 de novembro de 2022, que julgou improcedente a manifestação de
inconformidade da contribuinte.
Por bem descrever os fatos e por economia processual, adoto o relatório da
decisão da DRJ, nos termos abaixo:
DESPACHO DECISÓRIO
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13839.900903/2018-19
Fl. 102
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1002-003.070 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13839.900903/2018-19

O presente processo trata de Manifestação de Inconformidade contra o Despacho
Decisório com número de rastreamento 130978742, emitido eletronicamente em
05/03/2018,
referente
ao
crédito
demonstrado
no
PER/DCOMP
no
29144.63674.191113.1.2.02-7913.
Per/Dcomp em litígio relacionados ao mesmo crédito: 291446367419111312027913
336039578419111317028207
095678049520121313029007
344645239630041413026153
O tipo do crédito utilizado é Saldo Negativo IRPJ, do 2o trimestre/2009. Os valores das
parcelas de composição do crédito informados no PER/DCOMP e os valores
confirmados pelo fisco foram assim discriminados no despacho decisório:

Somatório das parcelas de composição do crédito na DIPJ: R$ 204.984,60.
IRPJ devido(a): R$ 91.629,41.
Valor original do saldo negativo informado no PER/DCOMP com demonstrativo de
crédito: R$ 113.355,16.
Valor na DIPJ: R$ 113.355,19.
No despacho, foi reconhecido R$ 21.725,75.
Como enquadramento legal são citados os seguintes dispositivos: art. 168 da Lei n.o
5.172, de 25 de outubro de 1966 (Código Tributário Nacional – CTN); § 1o do art. 6o e
art. 74 da Lei n.o 9.430, 27 de dezembro de 1996; art. 4o e art. 36 da IN RFB n.o 900, de
30 de dezembro de 2008.
O detalhamento das parcelas confirmadas encontra-se no documento intitulado
“Despacho Decisório - Análise de Crédito”.
MANIFESTAÇÃO DE INCONFORMIDADE
O interessado apresentou manifestação de inconformidade com suas razões de
discordância.

A 5a TURMA DA DRJ04 julgou improcedente em parte a manifestação de
inconformidade, retificando a decisão da Delegacia de jurisdição da contribuinte, nos seguintes
moldes:
Mérito
Análise das parcelas de fonte
De acordo com o § 2o do art. 943 do RIR/1999, o Comprovante Anual de Retenção de
Imposto de Renda na Fonte fornecido pela fonte pagadora é o documento hábil para
comprovar a correta dedução do imposto retido durante o ano-calendário.
Art. 943. A Secretaria da Receita Federal poderá instituir formulário próprio para
prestação das informações de que tratam os arts. 941 e 942.
Fl. 103
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1002-003.070 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13839.900903/2018-19

[.....]
§ 2o O imposto retido na fonte sobre quaisquer rendimentos ou ganhos de capital
somente poderá ser compensado na declaração de pessoa física ou jurídica, quando for o
caso, se o contribuinte possuir comprovante da retenção emitido em seu nome pela fonte
pagadora, ressalvado o disposto nos §§ 1o e 2o do art. 7o, e no § 1o do art. 8o.
Considerando que o art. 28 da Lei 9.430, de 1996, expressamente estende à contribuição
social as regras de apuração de base de cálculo e pagamento vigentes para o imposto de
renda, aplica se também o disposto no § 2o do art. 943 do RIR/1999 à contribuição
social.
De acordo com o § 2o do art. 943 do RIR/1999, o Comprovante Anual de Retenção de
Imposto de Renda na Fonte fornecido pela fonte pagadora é o documento hábil para
comprovar a correta dedução do imposto retido durante o ano-calendário.
Art. 943. A Secretaria da Receita Federal poderá instituir formulário próprio para
prestação das informações de que tratam os arts. 941 e 942.
[.....]
§ 2o O imposto retido na fonte sobre quaisquer rendimentos ou ganhos de capital
somente poderá ser compensado na declaração de pessoa física ou jurídica, quando for o
caso, se o contribuinte possuir comprovante da retenção emitido em seu nome pela fonte
pagadora, ressalvado o disposto nos §§ 1o e 2o do art. 7o, e no § 1o do art. 8o.
Considerando que o art. 28 da Lei 9.430, de 1996, expressamente estende à contribuição
social as regras de apuração de base de cálculo e pagamento vigentes para o imposto de
renda, aplica se também o disposto no § 2o do art. 943 do RIR/1999 à contribuição
social.
A interessada não anexa ao processo comprovantes de rendimentos e retenção na fonte
emitidos pelas fontes pagadoras para confirmação das retenções de IRPJ que alega ter
em seu favor no 2o trimestre/2009.
A ausência dos comprovantes de rendimentos e retenção na fonte pode ser suprida,
quando possível, pelos registros constantes nos bancos de dados da Receita Federal em
relação às retenções na fonte informadas pelas fontes pagadoras na DIRF.
Entretanto, em pesquisa aos bancos de dados da Receita Federal, não foram confirmadas
nas DIRF entregues pelas fontes pagadoras, para o 2o trimestre/2009, retenções de IRPJ
na fonte em benefício da interessada além das já confirmadas no despacho decisório.
Portanto, o despacho decisório deve ser mantido sem alterações.
CONCLUSÃO
Em face do exposto, voto por julgar improcedente a manifestação de inconformidade
apresentada para não reconhecer o direito creditório postulado, não homologar as
compensações em litígio e indeferir o pedido de restituição.
Ciente do acórdão recorrido, e com ele inconformado, a recorrente apresentou
Recurso Voluntário basicamente requerendo a alteração do julgado pelo seu provimento, nos
seguintes termos, in verbis:
(...)
1. QUANTO AO MÉRITO RECURSAL.
Fl. 104
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1002-003.070 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13839.900903/2018-19

Com todo o respeito, a decisão que manteve a não homologação da compensação e
indeferiu o pleito de restituição não pode ser mantido por este respeitado órgão julgador.
No caso em questão, verifica-se que no 4o trimestre do ano de 2009 (de 01/10/2009 a
31/12/2009), a empresa peticionária apurou o montante de R$ 91.629,41 (noventa e um
mil seiscentos e vinte e nove reais e quarenta e um centavos) a título de Imposto de
Renda sobre lucro presumido, conforme foi informado na DIPJ transmitida aos
19/11/2015.
O valor das retenções em fonte, conforme informado na linha 29 da ficha 14A, foi de
R$ 204.984,60 (duzentos e quatro mil novecentos e oitenta e quatro reais e sessenta
centavos), resultando em uma diferença retida a título de imposto de renda, no valor de
R$ 113.355,19 (cento e treze mil trezentos e cinquenta e cinco reais e dezenove
centavos), conforme consta na linha 34 da ficha 14A, da supracitada DIPJ retificadora.
Conforme Despacho Decisório, a PER/DCOMP 34464.52396.300414.1.3.02-6153 foi
HOMOLOGADA PARCIALMENTE, ante a inexistência de saldo suficiente para tal.
Contudo, o valor supramencionado do saldo negativo de R$ 113.355,19 (cento e treze
mil trezentos e cinquenta e cinco reais e dezenove centavos), que originou o Pedido de
Restituição 29144.63674.191113.1.2.02-7913, foi utilizado de forma regular através das
PER/DCOMP ́s 33603.95784.191113.1.7.02-8207, 09567.80495.201213.1.3.02-9007 e
finalmente
pela
PER/DCOMP
34464.52396.300414.1.3.02-6153,
que
teve
homologação parcial.
Feitos os esclarecimentos acima, se mostra imperioso o reconhecimento de retenção a
maior no período em questão, cujo valor total monta em R$ 113.355,19 (cento e treze
mil trezentos e cinquenta e cinco reais e dezenove centavos), sendo certo que o pedido
de compensação transmitido através do PER/DCOMP 34464.52396.300414.1.3.02-
6153, DEVE SER HOMOLOGADA NA SUA INTEGRALIDADE, e não de forma
parcial, como equivocadamente ocorreu.
Diante do tudo o que foi exposto, REQUER O ACOLHIMENTO DO RECURSO, de
forma a ser integralmente modificado o acórdão guerreado, e, via de consequência, que
este órgão julgador RECONHEÇA E HOMOLOGUE a integralidade do crédito da
empresa recorrente, quanto ao pedido de compensação apresentado na Declaração de
Compensação no. 34464.52396.300414.1.3.02-6153, e ato contínuo, declare extinta a
cobrança constante no respectivo processo de crédito em epígrafe.

É o relatório.

Voto
Conselheiro Fellipe Honório Rodrigues da Costa, Relator.
ADMISSIBILIDADE
Inicialmente, reconheço a plena competência deste Colegiado para apreciação do
Recurso Voluntário, na forma do art. 23-B da Portaria MF no 343/2015 (Regimento Interno do
CARF), com redação dada pela Portaria MF no 329/2017.
Fl. 105
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 1002-003.070 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13839.900903/2018-19

Demais disso, observo que o recurso é tempestivo e atende os outros requisitos de
admissibilidade, portanto, dele conheço.
MÉRITO
No que diz respeito ao mérito, a presente demanda se refere a não homologação
da PER/DCOMP no 29144.63674.191113.1.2.02-7913, especificamente a PER/DCOMP no
344645239630041413026153, visando compensar os débitos nela declarado com crédito oriundo
de Saldo negativo de IRPJ do 4o trimestre/2009, e os valores confirmados pelo fisco foram assim
discriminados no despacho decisório:

Somatório das parcelas de composição do crédito na DIPJ: R$ 204.984,60.
IRPJ devido(a): R$ 91.629,41.
Valor original do saldo negativo informado no PER/DCOMP com demonstrativo de
crédito: R$ 113.355,16.
Valor na DIPJ: R$ 113.355,19.
No despacho, foi reconhecido R$ 21.725,75.

Dessa forma, por concordar com os fundamentos utilizados no Acórdão recorrido,
me utilizo do artigo 57, §3o, do Anexo II, do Regimento Interno do Conselho Administrativo de
Recursos Fiscais, aprovado pela Portaria MF no 343/2015 – RICARF, estando a conclusão
alcançada pelo órgão julgador de primeira instância em consonância com o entendimento deste
Relator, passo a reproduzir o voto na íntegra:
Mérito
Análise das parcelas de fonte
De acordo com o § 2o do art. 943 do RIR/1999, o Comprovante Anual de Retenção de
Imposto de Renda na Fonte fornecido pela fonte pagadora é o documento hábil para
comprovar a correta dedução do imposto retido durante o ano-calendário.
Art. 943. A Secretaria da Receita Federal poderá instituir formulário próprio para
prestação das informações de que tratam os arts. 941 e 942.
[.....]
§ 2o O imposto retido na fonte sobre quaisquer rendimentos ou ganhos de capital
somente poderá ser compensado na declaração de pessoa física ou jurídica, quando for o
caso, se o contribuinte possuir comprovante da retenção emitido em seu nome pela fonte
pagadora, ressalvado o disposto nos §§ 1o e 2o do art. 7o, e no § 1o do art. 8o.
Considerando que o art. 28 da Lei 9.430, de 1996, expressamente estende à contribuição
social as regras de apuração de base de cálculo e pagamento vigentes para o imposto de
Fl. 106
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 1002-003.070 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13839.900903/2018-19

renda, aplica se também o disposto no § 2o do art. 943 do RIR/1999 à contribuição
social.
De acordo com o § 2o do art. 943 do RIR/1999, o Comprovante Anual de Retenção de
Imposto de Renda na Fonte fornecido pela fonte pagadora é o documento hábil para
comprovar a correta dedução do imposto retido durante o ano-calendário.
Art. 943. A Secretaria da Receita Federal poderá instituir formulário próprio para
prestação das informações de que tratam os arts. 941 e 942.
[.....]
§ 2o O imposto retido na fonte sobre quaisquer rendimentos ou ganhos de capital
somente poderá ser compensado na declaração de pessoa física ou jurídica, quando for o
caso, se o contribuinte possuir comprovante da retenção emitido em seu nome pela fonte
pagadora, ressalvado o disposto nos §§ 1o e 2o do art. 7o, e no § 1o do art. 8o.
Considerando que o art. 28 da Lei 9.430, de 1996, expressamente estende à contribuição
social as regras de apuração de base de cálculo e pagamento vigentes para o imposto de
renda, aplica se também o disposto no § 2o do art. 943 do RIR/1999 à contribuição
social.
A interessada não anexa ao processo comprovantes de rendimentos e retenção na fonte
emitidos pelas fontes pagadoras para confirmação das retenções de IRPJ que alega ter
em seu favor no 2o trimestre/2009.
A ausência dos comprovantes de rendimentos e retenção na fonte pode ser suprida,
quando possível, pelos registros constantes nos bancos de dados da Receita Federal em
relação às retenções na fonte informadas pelas fontes pagadoras na DIRF.
Entretanto, em pesquisa aos bancos de dados da Receita Federal, não foram confirmadas
nas DIRF entregues pelas fontes pagadoras, para o 2o trimestre/2009, retenções de IRPJ
na fonte em benefício da interessada além das já confirmadas no despacho decisório.
Portanto, o despacho decisório deve ser mantido sem alterações.
CONCLUSÃO
Em face do exposto, voto por julgar improcedente a manifestação de inconformidade
apresentada para não reconhecer o direito creditório postulado, não homologar as
compensações em litígio e indeferir o pedido de restituição.
Ciente do acórdão recorrido, e com ele inconformado, a recorrente apresentou
Recurso Voluntário basicamente requerendo a alteração do julgado pelo seu provimento, nos
seguintes termos, in verbis:
(...)
1. QUANTO AO MÉRITO RECURSAL.
Com todo o respeito, a decisão que manteve a não homologação da compensação e
indeferiu o pleito de restituição não pode ser mantido por este respeitado órgão julgador.
No caso em questão, verifica-se que no 4o trimestre do ano de 2009 (de 01/10/2009 a
31/12/2009), a empresa peticionária apurou o montante de R$ 91.629,41 (noventa e um
mil seiscentos e vinte e nove reais e quarenta e um centavos) a título de Imposto de
Renda sobre lucro presumido, conforme foi informado na DIPJ transmitida aos
19/11/2015.
Fl. 107
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 1002-003.070 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13839.900903/2018-19

O valor das retenções em fonte, conforme informado na linha 29 da ficha 14A, foi de
R$ 204.984,60 (duzentos e quatro mil novecentos e oitenta e quatro reais e sessenta
centavos), resultando em uma diferença retida a título de imposto de renda, no valor de
R$ 113.355,19 (cento e treze mil trezentos e cinquenta e cinco reais e dezenove
centavos), conforme consta na linha 34 da ficha 14A, da supracitada DIPJ retificadora.
Conforme Despacho Decisório, a PER/DCOMP 34464.52396.300414.1.3.02-6153 foi
HOMOLOGADA PARCIALMENTE, ante a inexistência de saldo suficiente para tal.
Contudo, o valor supramencionado do saldo negativo de R$ 113.355,19 (cento e treze
mil trezentos e cinquenta e cinco reais e dezenove centavos), que originou o Pedido de
Restituição 29144.63674.191113.1.2.02-7913, foi utilizado de forma regular através das
PER/DCOMP ́s 33603.95784.191113.1.7.02-8207, 09567.80495.201213.1.3.02-9007 e
finalmente
pela
PER/DCOMP
34464.52396.300414.1.3.02-6153,
que
teve
homologação parcial.
Feitos os esclarecimentos acima, se mostra imperioso o reconhecimento de retenção a
maior no período em questão, cujo valor total monta em R$ 113.355,19 (cento e treze
mil trezentos e cinquenta e cinco reais e dezenove centavos), sendo certo que o pedido
de compensação transmitido através do PER/DCOMP 34464.52396.300414.1.3.02-
6153, DEVE SER HOMOLOGADA NA SUA INTEGRALIDADE, e não de forma
parcial, como equivocadamente ocorreu.
Diante do tudo o que foi exposto, REQUER O ACOLHIMENTO DO RECURSO, de
forma a ser integralmente modificado o acórdão guerreado, e, via de consequência, que
este órgão julgador RECONHEÇA E HOMOLOGUE a integralidade do crédito da
empresa recorrente, quanto ao pedido de compensação apresentado na Declaração de
Compensação no. 34464.52396.300414.1.3.02-6153, e ato contínuo, declare extinta a
cobrança constante no respectivo processo de crédito em epígrafe.

Portanto, utilizando-se, pois, das razões de decidir acima expostas, e considerando que o
recorrente não trouxe qualquer comprovação das retenções informadas e, por considerar que o
ônus da comprovação do direito creditório é do contribuinte nos termos do art. 373, I, do
CPC/2015, entendo por negar provimento ao recurso, uma vez que não preenchidos os
pressupostos de liquidez e certeza do crédito tributário estatuído no art. 170 d0 CTN.
CONCLUSÃO:
Pelo exposto, voto no sentido de conhecer do Recurso Voluntário, e, no mérito,
em negar-lhe provimento.
(documento assinado digitalmente)
Fellipe Honório Rodrigues da Costa

Fl. 108
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 1002-003.070 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13839.900903/2018-19

Fl. 109
DF CARF MF
Original